Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720759-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRAFER ESQUADRIA METALICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERRAFER ESQUADRIA METALICA LTDA - EPP contra decisão proferida na execução fiscal no 0046867-54.2011.8.07.0015, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 194002724): “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SERRAFER ESQUADRIA METALICA LTDA para cobrança de dívida relativa a IPTU/TLP e ISS. A parte executada arguiu a prescrição ordinária dos débitos objetos destes autos, além da abusividade das multas, postulando, ao fim, a extinção da presente execução fiscal. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou todos os pleitos do executado e requereu a penhora online de valores. Além disso, constatou-se a ocorrência do parcelamento administrativo. É o breve relato. DECIDO. Com relação aos créditos de natureza tributária, é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança, contados do momento da constituição definitiva do crédito tributário. No caso em tela, os débitos foram constituídos no ano de 2009, sendo a ação executiva proposta em 07/12/2011, mesma data em que proferido o despacho citatório, evidente, pois, a inocorrência da prescrição ordinária. Por fim, no que tange à multa administrativa, o arbitramento do valor da penalidade, ato tipicamente administrativo, não se sujeita a censura judicial, salvo em excepcionais hipóteses de ilegalidade, no bojo da qual se insere a fixação desarrazoada ou desproporcional. Vê-se, pois, que essa análise demandaria dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, conforme súmula 393 do STJ. A despeito disso, o excipiente não trouxe a lume as razões pelas quais entende abusiva a multa aplicada, tornando ainda mais difícil a análise do pleito. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Intime-se a Fazenda Pública acerca desta decisão. Escoado o prazo da suspensão, intime-se novamente a Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito”. A parte agravante afirma que o Distrito Federal ajuizou ação de execução fiscal em 07/12/2011, dizendo-se credor da importância de R$ 1.738,25, alcançados pela soma dos valores das Certidões de Dívida Ativa de valores referentes a tributos exigidos na Certidão de Dívida Ativa de n.o 50137349440, 5-0138446270, 5-0139963693. Informa que durante o processo, entre a citação e a presente data, há um lapso temporal maior do que 05 anos na maioria dos débitos, tendo em vista que o débito foi constituído em 2009, a execução proposta em 2011 e nesse período entre 2011 a 2024, não houveram efetivações de busca de bens ou imóveis ou penhora online nas contas do executado, ou sequer parcelamento, mantendo-se inerte por mais de dez anos. Portanto, entende que decorreu o prazo prescricional de 05 anos previsto na legislação federal, pois já se passaram 10 anos sem qualquer efetivação na busca de bens ou imóveis ou penhora online nas contas do executado. Assim, requer a suspensão da execução fiscal até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição quinquenal e, consequentemente, a extinção do feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, CPC. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. O agravante deixou de recolher o preparo, pois é beneficiário da Justiça Gratuita (ID 177300022). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SERRAFER ESQUADRIA METALICA LTDA visando a cobrança de dívida relativa a IPTU/TLP e ISS. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Os créditos fiscais objeto do presente recurso foram constituídos em 2009, sendo a ação executiva proposta em 07/12/2011, mesma data em que proferido o despacho citatório. Não resta, portanto, configurada a prescrição quinquenal inicial da execução. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva. Art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. O pedido de parcelamento implica reconhecimento dos débitos tributários correspondentes pelo devedor, sendo causa de interrupção da prescrição, reiniciando- se a contagem do lapso prescricional a partir da apresentação desse requerimento administrativo. Súmula n. 653 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As informações contidas em telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (Sitaf), isoladamente, não são aptas a demonstrar que o contribuinte efetivamente reconheceu o crédito tributário, de forma a gerar a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação de execução fiscal. 4. Apelação desprovida. 07663827920218070016, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEMORA NO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO E NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO VIA BACENJUD (ANTIGO SISBAJUD). ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ. 1. Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, (O) comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 1.1. Em que pese a falta de mais diligências com o objetivo de localizar o devedor, não há que se falar em nulidade do ato citatório, porquanto, ainda que pairem dúvidas quanto à validade da citação editalícia, o executado compareceu espontaneamente aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, não se verificando prejuízo ao exercício de seu direito de defesa. 2. A certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade, devendo ser considerada válida, salvo prova em contrário. 2.1. Inexistindo qualquer comprovação de irregularidade da CDA, que aponta claramente o código da natureza da dívida exequenda, não há que se cogitar sua nulidade. 3. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 3.1. Verificado na peça exordial que, em 15/10/2010, o Distrito Federal ajuizou execução fiscal visando ao pagamento de dívida tributária, constituída em 21/05/2010, não resta caracterizada a prescrição quinquenal inicial da execução. 4. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4.1. A despeito de a execução fiscal ter sido ajuizada em maio de 2010, o exequente se manteve atuante nos autos, requerendo por vezes a citação da agravante, oferecendo pedidos de penhora e apresentando contrarrazões às exceções de pré-executividade, de modo que não pode lhe ser atribuída conduta desidiosa. 4.2. Evidenciado que a parte exequente respondeu as determinações judiciais e que a demora no aperfeiçoamento da citação é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. 5.1. A exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória. 5.2. A mera alegação do agravado, de que não fora intimado do processo administrativo fiscal, sem a juntada de qualquer documento que corrobore sua afirmação, é incapaz de descredenciar de plano o processo administrativo fiscal. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1855140, 07024410420238079000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2024 18:10:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador